Tribunal: TCU
Processo: 017.032/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações e providências acerca da regularidade de contrato celebrado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para contratação de funcionários terceirizados para atuar em doze ministérios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Deputado Bacelar, por meio do Ofício 98/2025/CFFC-P, que veicula o Requerimento 182/2025-CFFC, de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, com pedido de informações e providências acerca da regularidade do contrato celebrado entre o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a empresa Esplanada Serviços Terceirizados Ltda., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em resposta aos questionamentos formulados no Requerimento 182/2025-CFFC, que: 9.2.1. quanto ao pedido de cópia integral de relatórios de auditoria, inspeções, processos de fiscalização e apurações realizadas em relação à Esplanada Serviços Terceirizados Ltda., no período de 2016 a 2025, bem como quanto à solicitação de informações detalhadas sobre eventuais processos de fiscalização relativos ao Pregão Eletrônico 90023/2024, a regularidade da habilitação da referida empresa no certame foi examinada no TC Processo 005.838/2025-8 - ante o julgamento de representação pela improcedência mediante o Acórdão 3067/2025-TCU-Primeira Câmara ; encontra-se pendente de deliberação o TC Processo 003.114/2025-2 , que igualmente trata de representação, mas a envolver outra licitante do mesmo pregão; 9.2.2. no tocante ao pedido de análise técnica sobre a regularidade e a conformidade do procedimento licitatório e da contratação, especialmente quanto ao atendimento dos princípios da moralidade, da isonomia, da competitividade e da vantajosidade, os elementos disponíveis nestes autos não evidenciam, no atual estágio processual, irregularidade apta a justificar a adoção imediata de providências gravosas por esta Corte, sem prejuízo do exame a ser realizado no TC Processo 003.114/2025-2 e de futura atuação do Tribunal caso sobrevenham fatos ou elementos probatórios novos relevantes; 9.2.3. em relação à lista de todos os contratos firmados pela empresa Esplanada Serviços Terceirizados Ltda. com a Administração Pública Federal nos últimos cinco anos, com indicação da situação de cada um deles, das irregularidades constatadas, das sanções aplicadas, penalidades ou inexecuções contratuais registradas, as apurações realizadas indicaram a existência de 76 contratações no período examinado, alcançando a cifra de aproximadamente R$ 619,9 milhões, sem registro de inexecuções contratuais relevantes ou descontinuidade operacional da empresa; consta nos sistemas oficiais apenas a aplicação de uma penalidade de multa em 2020 pelo Fundo de Imprensa Nacional; 9.2.4. relativamente ao pedido de informações sobre eventuais vínculos societários, financeiros ou operacionais entre a empresa Esplanada Serviços Terceirizados Ltda. e as demais empresas investigadas na Operação Dissímulo que possam caracterizar fraude à competitividade, os levantamentos realizados com base nos sistemas disponíveis apontaram, essencialmente, vínculos trabalhistas pretéritos de alguns profissionais, em períodos distintos e separados por longos interregnos, elementos que, isoladamente, não autorizam nenhuma conclusão segura, no presente estágio, acerca da existência de confusão societária, atuação coordenada ou fraude à competitividade; 9.2.5. concernentemente ao pedido de avaliação do impacto da manutenção da execução contratual frente aos riscos de dano ao erário e de afronta à moralidade administrativa, o MGI informou que o Contrato 26/2025, em execução desde 1o/8/2025 e destinado ao atendimento de 13 ministérios no âmbito do programa ColaboraGov, vem sendo executado regularmente, com liquidação de faturas condicionada à verificação do atendimento a obrigações trabalhistas e previdenciárias, não havendo registro de atrasos salariais, de penalidades aplicadas à empresa ou de falhas que indiquem risco iminente de dano ao erário ou de descontinuidade dos serviços; 9.2.6. no que se refere ao pedido de adoção, se cabível, de medida cautelar para imediata suspensão da execução do contrato, até serem completamente esclarecidos os fatos e a questão acerca da idoneidade da contratada, não se encontram presentes, no atual estágio processual, os pressupostos necessários à concessão da medida, uma vez que os elementos disponíveis nestes autos não evidenciam vício concreto no Pregão Eletrônico 90023/2024 ou na execução do Contrato 26/2025, ao passo que a interrupção abrupta dos serviços poderia comprometer atividades de apoio administrativo prestadas a diversos órgãos da Administração Pública Federal; 9.2.7. quanto ao pedido de avaliação da pertinência da rescisão do contrato firmado entre o MGI e a empresa Esplanada Serviços Terceirizados Ltda., com base no interesse público e nos indícios de ilegalidade, não foram identificados, no estado atual dos autos, elementos suficientes para determinar providência dessa gravidade, seja por inadimplemento contratual, seja por demonstração robusta de vício na contratação; 9.2.8. no que tange ao pedido de avaliação da pertinência de instauração de processo de responsabilização para declaração de inidoneidade da empresa Esplanada Serviços Terceirizados Ltda., nos termos do art. 156 da Lei 14.133/2021, a medida não se mostra adequada, nesta oportunidade, por não haver elementos suficientes para instruir providência sancionatória dessa natureza e pela instauração, por parte da CGU, de processo administrativo de responsabilização em face da contratada, sem prejuízo de reexame da matéria caso surjam fatos novos ou provas posteriormente compartilháveis. 9.3. juntar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, aos autos do TC Processo 003.114/2025-2 a fim de subsidiar o exame conjunto do contexto fático subjacente ao Pregão Eletrônico 90023/2024 e evitar a dispersão de informações relevantes; 9.4. considerar atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, no atual estágio processual e nos limites do acervo informativo disponível nestes autos, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, bem como da peça 9 destes autos, ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de futura atuação do Tribunal caso vierem a surgir fatos ou elementos probatórios novos relevantes.